Tribunal: TJBA
Processo: 0500991-17.2015.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0500991-17.2015.8.05.0150 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: UNIME - UNIAO METROPOLITANA PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO E CULTURA LTDA. Advogado(s): BRUNO FEIGELSON APELADO: CLEIDIANE DA SILVA SANTOS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA C/C INDENIZATÓRIA. COBRANÇA INDEVIDA DE VALORES EM CURSO SUPERIOR FINANCIADO PELO FIES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO. NÃO HÁ OBRIGAÇÃO DO ÓRGÃO JULGADOR DE SE PRONUNCIAR SOBRE TODOS OS PONTOS DO PROCESSO, APENAS SOBRE OS ESSENCIAIS AO JULGAMENTO. PREQUESTIONAMENTO ATENDIDO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos pela UNIÃO METROPOLITANA PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA (UNIME), com fundamento em suposta omissão no acórdão que negou provimento ao apelo interposto em desfavor de CLEIDIANE DA SILVA SANTOS. A parte embargante alega ausência de manifestação expressa e detalhada sobre provas trazidas, bem como sobre a autonomia da IES e a legalidade do instrumento contratual firmado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Verificar a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, em especial no que concerne à análise das provas produzidas e à responsabilidade da IES em face da cobrança indevida de valores relativos ao curso financiado integralmente pelo FIES. Analisar se o acórdão enfrentou adequadamente as questões jurídicas suscitadas e se houve prequestionamento para fins recursais. III. RAZÕES DE DECIDIR Embargos de Declaração cabíveis apenas para suprir vícios específicos previstos no art. 1.022 do CPC, não se prestando para reexame de matéria já decidida. O acórdão recorrido enfrentou, de forma clara e fundamentada, as questões essenciais para a formação do juízo decisório, analisando minuciosamente as provas e fundamentando a responsabilidade objetiva da IES, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Não há obrigação do órgão julgador de se manifestar sobre todos os pontos apresentados pelas partes ao longo do processo, mas tão somente sobre aqueles que sejam relevantes e essenciais para o julgamento da controvérsia, em respeito à economia processual e à objetividade da prestação jurisdicional. A legislação do FIES (Lei nº 10.260/2001, art. 4º, § 1º-A) e a Portaria Normativa do MEC vedam a cobrança de valores adicionais por parte da instituição de ensino, configurando cobrança indevida que enseja o dever de indenizar. A responsabilidade da IES decorre da falha na prestação do serviço educacional, dispensando comprovação de culpa, conforme teoria do risco do negócio jurídico (art. 927, parágrafo único, do Código Civil). Não há omissão nem contradição a justificar acolhimento dos aclaratórios, tampouco ausência de prequestionamento, considerando que as matérias foram devidamente discutidas no acórdão. Advertência quanto à utilização dos Embargos para rediscussão de matéria já decidida, sob pena de multa conforme art. 1.026, § 2º, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Rejeitam-se os Embargos de Declaração, mantendo-se inalterado o acórdão recorrido. Tese de julgamento: Embargos de Declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade, não para rediscutir matéria já decidida. O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as questões trazidas no curso do processo, apenas sobre as essenciais para o julgamento da lide. A instituição de ensino responde objetivamente pelos danos decorrentes da cobrança indevida de valores em curso superior financiado integralmente pelo FIES, vedada pela legislação aplicável. O acórdão que enfrenta de forma fundamentada e clara as questões essenciais não incide em vício que justifique acolhimento dos Embargos. O prequestionamento para fins recursais presume-se atendido quando a matéria é debatida no julgado, independentemente de menção explícita a dispositivos legais. Dispositivos legais citados: Lei nº 10.260/2001, art. 4º, § 1º-A; Portaria Normativa MEC nº 1/2010, art. 6º, § 1º; Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º e 14; Código Civil, art. 927, parágrafo único; Código de Processo Civil, arts. 1.022, 1.025 e 1.026. Jurisprudência relevante: STJ – EDcl no AgInt no AREsp: 1905909 SP, Rel. Ministro OG Fernandes, 28/03/2022. Vistos, discutidos e relatados estes autos de Embargos de Declaração nº 0500991-17.2015.8.05.0150 opostos nos autos da Apelação Cível, em que figuram como Embargante – UNIME (UNIAO METROPOLITANA PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO E CULTURA LTDA ) e Embargada – CLEIDIANE DA SILVA SANTOS. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em REJEITAR os presentes embargos declaratórios, nos termos do voto da Relatora. Salvador, BA 11/S